Tribunal: TJMT
Processo: 1032530-23.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032530-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - CNPJ: 78.956.968/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CLÁUSULAS PENAIS EXCESSIVAS. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos de compra e venda de sementes, cujas cláusulas penais foram questionadas por desproporcionalidade, com risco de negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cumulação de cláusulas penais contratuais no percentual total de 50% configura excesso passível de revisão judicial; e (ii) saber se o risco de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes autoriza a concessão parcial da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A assinatura de contrato não obsta o controle judicial de cláusulas abusivas, sendo autorizada a redução equitativa das penalidades desproporcionais, nos termos do art. 413 do CC/2002, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.
4. A existência de cláusula contratual prevendo substituição de sementes por motivos climáticos, aliada ao fato notório da estiagem, reforça a plausibilidade da pretensão deduzida na inicial.

5. O risco de negativação do nome do agravante, produtor rural, configura perigo de dano de difícil reparação, especialmente durante o ciclo agrícola, justificando medida cautelar para impedir restrição creditícia até julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula penal contratual pode ser revista judicialmente quando sua aplicação, de forma cumulativa, resultar em penalidade manifestamente excessiva. 2. O risco de negativação indevida do nome do devedor, especialmente quando configurado o debate plausível sobre a legalidade da dívida, justifica o deferimento parcial de tutela de urgência para evitar dano irreversível ao exercício da atividade econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.146.231/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Augustin contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Cláusulas Contratuais nº 1026871-24.2024.8.11.0003, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de contratos de compra e venda de sementes.

O agravante alega ter celebrado contratos com a agravada para aquisição de sementes de soja. Diante da severa estiagem na região Centro-Oeste, pleiteou a substituição da variedade precoce (NEO680) por outra mais compatível com as condições climáticas, conforme cláusula contratual que preveria essa possibilidade. A agravada, no entanto, recusou o pedido, interpretou a solicitação como desistência e rescindiu os contratos, exigindo o pagamento de multas que somam cerca de R$ 1.061.172,50.

Sustenta que as cláusulas penais são abusivas e desproporcionais, e que há risco de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que comprometeria suas atividades econômicas.

Requer a reforma da decisão para concessão da tutela, a fim de suspender os efeitos dos contratos ou, ao menos, impedir a negativação de seu nome.

A liminar recursal foi indeferida (id. 252749655).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou de inutilidade do resultado do processo.

No caso, o agravante busca a revisão das cláusulas penais previstas nos contratos firmados, por considerar que a cumulação de multas de 10% e 40%, que somam 50% do valor contratado, revela desproporcionalidade passível de controle judicial.

Embora o juízo de origem tenha entendido que a questão exige dilação probatória e tenha afastado a verossimilhança sob o argumento de que o contrato foi livremente assinado, verifico elementos suficientes para reconhecer a plausibilidade parcial do direito.

A assinatura do contrato não impede, por si só, o reconhecimento judicial de eventual desproporcionalidade de suas cláusulas. A jurisprudência dos tribunais e a própria legislação civil permitem a intervenção judicial para redução equitativa de cláusulas penais manifestamente excessivas, conforme expressamente previsto no art. 413 do Código Civil, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações negociais, independentemente de sua natureza.

Nesse sentido:

[...] 1. A norma do art. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes.

2. Entretanto, não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados concretamente. Precedentes. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.146.231/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Além disso, a estiagem que afetou a região Centro-Oeste, conforme demonstrado pelas reportagens juntadas, é fato notório e relevante, sobretudo diante da existência de cláusula contratual (Cláusula Terceira) que prevê expressamente a possibilidade de substituição dos insumos por razões climáticas.

Quanto ao perigo da demora, o risco de negativação do nome do agravante é concreto e iminente. Tratando-se de produtor rural, eventual restrição creditícia pode comprometer suas atividades, especialmente em momento sensível do calendário agrícola, configurando risco de dano de difícil reparação.

Dessa forma, embora não seja adequado suspender desde logo todos os efeitos contratuais, é medida proporcional impedir, de forma cautelar, a negativação do nome do agravante enquanto se discute a validade das cláusulas impugnadas.

A medida preserva o equilíbrio entre as partes, evita prejuízo grave e irreversível ao agravante e não impede que a agravada, ao final, exerça plenamente seus direitos, caso vencedora na ação principal.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, em razão dos contratos discutidos, até decisão final da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025